Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701300-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 177114683 - autos de origem): “A parte credora requereu a penhora do faturamento da pessoa jurídica executada. Decido. Indefiro o pedido formulado pela parte exequente por não vislumbrar a eficácia da medida pretendida, considerando, sobretudo, que não consta dos autos nenhum documento apto a demonstrar a situação patrimonial da pessoa jurídica devedora. Não há sequer os atos constitutivos e nem tampouco o balanço da sociedade empresária, no intuito de demonstrar que os lucros eventualmente apurados e divididos entre os sócios indicam resultado positivo a ponto de viabilizar a ordem de penhora. De qualquer sorte, consigno que eventual penhora de faturamento deve ser condicionada ao esgotamento das diligências em buscas de outros bens da parte devedora, tendo em vista a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC e o entendimento jurisprudencial consolidado no TJDFT acerca do tema (Acórdão 1397211, 07312995020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022). Portanto, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, facultada a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Informa o agravante que a execução de origem “consiste na cobrança da Cédula de Crédito Bancário no 351/3761047, emitida pela primeira executada em 26/09/2019, posteriormente aditada em 20/04/2020, comparecendo como avalistas o segundo e o terceiro executados, que se encontram inadimplentes desde 22/06/2020.” Aduz que, ajuizada a demanda, o prazo para o pagamento voluntário transcorreu in albis, o que levou o exequente a diligenciar, junto aos órgãos de pesquisa, na busca de bens penhoráveis; contudo, sem êxito. Nesse contexto, requereu ao juízo a quo a penhora de parte do faturamento da pessoa jurídica executada. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, defende que, no caso em análise, é viável a realização de penhora sobre uma parcela do faturamento da sociedade empresária devedora, como meio para garantir o cumprimento da obrigação de pagamento do crédito devido. Argumento que “já esgotou outras alternativas de penhora, como a busca de bens móveis, imóveis e valores em conta corrente, sem sucesso. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa se mostra como a única via efetiva de satisfação do crédito, sem prejuízo à atividade empresarial.” Por tais razões, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da medida constritiva requerida nos autos do processo de origem. Preparo no ID. 67908673. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de realizar a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da pessoa jurídica executada, para satisfazer o crédito exequendo. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de empresas é medida excepcional, e somente é admitida quando se evidencie necessária e adequada, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (...) (I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; (II) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, § 2o, do CPC; e (III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.) Ocorre que, no caso em análise, os exequentes/agravantes não demonstraram a continuidade da atividade empresarial da executada/agravada ou mesmo a existência de faturamento em valores que possibilitem o deferimento desse tipo de penhora. A parte exequente, ao fundamentar seu pedido, limitou-se a juntar o Quadro de Sócios e Administradores e o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica (Ids. 212494672 e 212494673 – autos de origem). Entretanto, tais informações são insuficientes para aferir a real situação da devedora quanto ao desempenho de sua atividade empresarial, bem como o estado do patrimônio da sociedade empresária, de modo a justificar, com a devida segurança, o deferimento da medida urgente requerida. Nesse contexto, não se vislumbra utilidade na medida, inclusive diante da ausência de valores penhorados por meio do SISBAJUD em contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica executada/agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de constrição de parcela do montante do faturamento mensal da sociedade empresária agravada. 2. A penhora de quantia do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis, pertencentes ao devedor, ou, se os tiver, no caso de serem de difícil disposição ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.2. No caso, a credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação viveniada pela devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial, o que torna inviável a determinação da pretendida penhora. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1928465, 0722211-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. (CPC 866). Devedora não localizada. Citação por edital. Ausência de comprovação de atividade empresarial e de faturamento. Ineficácia da medida. (Acórdão 1737492, 07409576420228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 16:21:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora